Tribunal: STF
Processo: HC 254717
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de A. E. C. contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 968.623/SP (doc. 2, pp. 107-123).  



    Consta de documento encartado a estes autos “[...] o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal” (doc. 2, p. 68).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, do Código Penal, sob a acusação de haver praticado atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra sua filha menor de idade, supostamente durante pernoite em sua residência. A condenação foi construída com base quase exclusiva em elementos testemunhais frágeis, contraditórios e emocionalmente comprometidos.



    A palavra da suposta vítima apresenta diversas lacunas e alterações substanciais ao longo dos depoimentos. O depoimento da irmã da vítima, Isabelle Luciano Coutinho, embora tenha descrito supostos abusos antigos, foi excluído da persecução penal formal pelo próprio Ministério Público, que reconheceu ausência de justa causa. Ainda assim, o Judiciário utilizou, de maneira absolutamente irregular, o laudo médico referente a Isabelle como se fosse da vítima Alicia. Tal erro técnico e material compromete a higidez da sentença.



    Mais recentemente, tornou-se de conhecimento da defesa que Isabelle seria fruto de relação incestuosa entre a genitora da vítima e o próprio irmão desta, episódio de violência sexual familiar que jamais foi revelado durante a instrução. Essa informação, que não era de conhecimento do paciente à época dos fatos, revela a existência de trauma psíquico ancestral gravíssimo que pode ter impactado diretamente a forma como a genitora da vítima interpretou e conduziu a narrativa de suposto abuso, agindo como verdadeira agente contaminadora de memórias e projeções emocionais. (doc. 1, p. 2).  



    Ao final, requer:  



    1. O CONHECIMENTO e processamento do presente habeas corpus, superando-se, de forma excepcional, a Súmula 694 do STF; 2. A CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR, com a suspensão da execução da pena imposta ao paciente, inclusive com expedição imediata de alvará de soltura; 3. Ao final, a CONCESSÃO DEFINITIVA DA ORDEM, com a consequente absolvição do paciente, nos termos do art. 386, VII, do CPP; Subsidiariamente, a anulação da sentença condenatória, com o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução e produção de prova pericial psicológica especializada; 4. A notificação da autoridade coatora para apresentar informações, conforme o rito constitucional. Dada a sumariedade deste writ e seu rito especialíssimos, as provas e documentos estão aqui pré-constituídos, todavia, protesta por eventuais outras provas necessárias. (doc. 1, pp. 10-11).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de réu condenado por estupro de vulnerável, com base em depoimentos da vítima e de testemunhas, sem provas técnicas de conjunção carnal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por estupro de vulnerável pode ser mantida com base em depoimentos da vítima e testemunhas, sem provas técnicas de conjunção carnal.



    3. A questão também envolve a possibilidade de desclassificação da conduta para um tipo penal menos grave ou reconhecimento da tentativa de estupro.



    III. Razões de decidir



    4. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui valor probante diferenciado em crimes sexuais, especialmente quando não há vestígios físicos.



    5. A condenação foi fundamentada em depoimentos consistentes da vítima e de testemunhas, que relataram os abusos de forma detalhada e coerente.



    6. A desclassificação para um tipo penal menos grave ou reconhecimento da tentativa não se justifica, pois os atos libidinosos foram comprovados e configuram estupro de vulnerável.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes sexuais, mesmo sem provas técnicas de conjunção carnal. 2. A prática de atos libidinosos com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, não cabendo desclassificação para tipo penal menos grave”. (doc. 2, p. 107 – grifei).  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus.  



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado por estupro de vulnerável.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas. Este fundamento é suficiente para obstar o seguimento deste writ.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 249.231 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21/2/2025 – grifei).  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE



    I. Caso em exame



    1. Recorrente condenado a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal).



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a condenação do recorrente.



    III. Razões de decidir



    3. No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça sequer analisou as específicas questões suscitadas pela defesa, limitando-se a registrar que o Habeas Corpus não é o meio adequado para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias que levaram à condenação – já transitada em julgado – do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável.



    4. Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda, em Habeas Corpus, a exame detalhado da ação penal na qual a instância competente, mediante observância do devido processo legal, reconheceu a responsabilidade penal do paciente.



    5. É inviável o Habeas Corpus quando ajuizado com o objetivo “(a) de promover a análise da prova penal; (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido; (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato; e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118.912-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014).



    IV. Dispositivo



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 252.075 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/3/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 249.162 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator